Tribunal: TJMT
Processo: 1007569-43.2023.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007569-43.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), RODOJULIA TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - CNPJ: 08.778.204/0001-60 (APELADO), PEDRO VINICIUS DOS REIS - CPF: 030.185.071-26 (ADVOGADO), JOAO SIRQUEIRA NETO - CPF: 710.105.051-49 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S)
:
BANCO BRADESCO S.A.

APELADO(S):
RODOJULIA TRANSPORTES E SERVICOS LTDA e outro

EMENTA
.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. SÚMULA Nº 240 DO STJ. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DA PARTE CONTRÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DE OFÍCIO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de execução ajuizada pelo Banco Bradesco S.A., sob fundamento de abandono da causa, em razão da inércia processual da parte exequente por mais de trinta dias.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é admissível a extinção do processo por abandono da causa sem provocação da parte adversa, após a formação da relação processual. Também se discute a existência de litigância de má-fé por parte dos apelados.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consubstanciada na Súmula nº 240, exige, para a extinção do processo por abandono da causa, a prévia provocação da parte ré, quando já tiver ocorrido a citação válida.

4. No caso, a relação processual foi devidamente formada, sendo vedada a extinção do feito por abandono sem requerimento das partes rés.

5. Inexistentes os requisitos para configuração de má-fé processual por parte dos apelados, ausente conduta dolosa que justificasse a aplicação de penalidade.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e parcialmente provido, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja dado prosseguimento à ação executiva.

*Tese de julgamento:* "1. Após a formação da relação processual, é incabível a extinção do processo por abandono da causa sem requerimento da parte ré, nos termos da Súmula nº 240 do STJ. 2. A litigância de má-fé exige comprovação de conduta dolosa, não evidenciada pela simples inércia processual."

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 485, III, § 1º e § 6º; art. 80, I e V.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
1951822/RJ, Rel. Min. Marco
Buzzi
, j. 21.02.2022; STJ,
AgInt
no
AREsp
1671598/MS, Rel. Min. Raul Araújo, j. 08.06.2020; Súmula nº 240/STJ.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da
2ª Vara Cível de Rondonópolis,
que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 1007569-43.2023.8.11.0003
,
ajuizada em desfavor de
RODOJULIA TRANSPORTES E SERVICOS LTDA e outro,
julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, em razão de reconhecimento de abandono da causa, nos seguintes termos:

“Consoante se infere da leitura do relatório, bem como da análise do conjunto documental de que se compõe o feito, percebe-se que sequer houve seu trâmite regular, em razão da inércia protagonizada pela interessada.

Pelo exposto, considerando que o exequente não promoveu os atos e diligências que lhe competia e, assim, abandonou a causa por mais de 30 (trinta) dias, com alicerce no art. 485, III e § 1º, do CPC,
JULGO EXTINTO
o presente feito, sem resolução do mérito.”

O Apelante, em suas razões recursais (ID 291840426), sustenta a impossibilidade de arbitramento de honorários recursais isto porque o patrono da parte apelada não contribuiu para extinção.

Alega que, nos termos do art. 485, § 6º, do Código de Processo Civil, bem como da Súmula nº 240 do Superior Tribunal de Justiça, a extinção do processo por abandono da causa, após a formação da relação processual, exige provocação da parte ré, o que não ocorreu no caso concreto.

Sustenta litigância de má-fé
em desfavor
dos
apelado
s
, nos termos do artigo 80, incisos I e V do CPC.

Por fim, apresenta prequestionamento quanto aos
arts
. 485, § 6º DO CPC e 80, incisos I e V do CPC, bem como a Súmula nº 240 do STJ.

Contrarrazões em ID.
291840429.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir hipótese de intervenção do referido Órgão.

Preparo recursal pago, nos termos da certidão de ID.
292224852.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S)
:
BANCO BRADESCO S.A.

APELADO(S):
RODOJULIA TRANSPORTES E SERVICOS LTDA e outro

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de
Recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da
2ª Vara Cível de Rondonópolis,
que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 1007569-43.2023.8.11.0003, ajuizada em desfavor de
RODOJULIA TRANSPORTES E SERVICOS LTDA e outro,
julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, em razão de reconhecimento de abandono da causa, nos seguintes termos:

“Consoante se infere da leitura do relatório, bem como da análise do conjunto documental de que se compõe o feito, percebe-se que sequer houve seu trâmite regular, em razão da inércia protagonizada pela interessada.

Pelo exposto, considerando que o exequente não promoveu os atos e diligências que lhe competia e, assim, abandonou a causa por mais de 30 (trinta) dias, com alicerce no art. 485, III e § 1º, do CPC,
JULGO EXTINTO
o presente feito, sem resolução do mérito.”

O Apelante, em suas razões recursais (ID 291840426), sustenta a impossibilidade de arbitramento de honorários recursais
isto porque o patrono da parte apelada não contribuiu para extinção
.

Alega que, nos termos do
art. 485, § 6º, do Código de Processo Civil, bem como da Súmula nº 240 do Superior Tribunal de Justiça, a extinção do processo por abandono da causa, após a formação da relação processual, exige provocação da parte ré, o que não ocorreu no caso concreto.

Sustenta litigância de má-fé
em desfavor dos
apelado
s
, nos termos do artigo 80, incisos I e V do CPC.

Por fim, apresenta prequestionamento quanto aos
arts
. 485, § 6º DO CPC e 80, incisos I e V do CPC, bem como a Súmula nº 240 do STJ.

Passo ao exame das teses sustentadas pelo recorrente.

Da extinção do feito por abandono da causa, sem o prévio requerimento da parte apelada.

Compulsando os autos, verifica-se que foi proferida decisão judicial que deferiu o pedido de penhora on-line. Na mesma decisão, consignou-se que, na hipótese de insucesso na localização de bens passíveis de constrição, deveria ser determinada a intimação da parte exequente para se manifestar, sob pena de arquivamento do feito (ID 291840401)
.

Todavia, a parte exequente permaneceu inerte, conforme
certidão de ID
. 291840403).

Ato contínuo, foi determinado a intimação do autor para dar prosse
guimento em 5
(cinco)
dias sob pena de extinção (ID. 291840404),
tendo novamente permanecido inerte
(ID.
291840405
).

Decorrido o prazo sem manifestação, tal circunstância ensejou a extin
ção
do processo, sem resolução de mérito, por abandono de causa e por ausência de pressuposto processual, nos termos do art. 485, III, do Código de Processo Civil.

Pois bem.
A extinção do processo por abandono da causa, por parte do autor, exige requerimento da
s
parte
s
ré
s
, conforme dispõe a Súmula nº 240 do Superior Tribunal de Justiça, o que não se verificou na hipótese dos autos.

Constata-se que houve a citação válida da
s
parte
s
requerida
s
, conforme certidão lavrada pelo oficial de justiça (ID 291840363). Assim, estando configurada a
triangularização
da relação processual, torna-se imprescindível o requerimento da
s
parte
s
executada
s
para que se possa decretar a extinção do feito por abandono.

Uma vez aperfeiçoada a citação e integrada a lide pelo
s
réu
s
, não é dado ao magistrado extinguir o processo de ofício, sendo necessária a provocação da parte adversa. Isso porque não se pode presumir o desinteresse do
s
réu
s
no regular prosseguimento do feito e na obtenção da tutela jurisdicional, nos termos do art. 485, § 6º, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA. 1. A ausência de enfrentamento da questão objeto da controvérsia pelo Tribunal de origem impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento, nos termos das Súmulas 282 e 356 do
STF.
2.
Segundo a jurisprudência do STJ, consolidada na Súmula 240/STJ, é defeso ao juiz extinguir o processo por abandono da causa de ofício, sendo imprescindível o requerimento do réu, pois, de um lado, não é dado presumir desinteresse da parte contrária já citada no prosseguimento e solução da causa e, de outro, ao autor não poderia ser imposta tal sanção sem o requerimento prévio da parte ré, pois sua inércia, nesse caso, não estaria suficientemente evidenciada
. Incidência da Súmula 83 do STJ.
3 .
Agravo interno desprovido.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1951822 RJ 2021/0243907-6, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
24/02/2022) - grifo nosso

Dessarte, assiste razão à parte apelante, uma vez constatada a extinção do feito por abandono da causa sem o prévio requerimento da parte apelada.

Da aplicação de multa por litigância de má-fé em desfavor das partes apeladas.

A parte apelante sustenta a ocorrência de litigância de má-fé por parte dos apelados, nos termos do artigo 80, incisos I e V, do Código de Processo Civil.

Para a configuração da litigância de má-fé, é imprescindível a presença dos requisitos previstos no referido dispositivo legal. Conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.641.154/BA, a aplicação da multa por litigância de má-fé é cabível quando a parte altera deliberadamente a verdade dos fatos com o intuito de induzir o juízo a erro, o que não se amolda à hipótese dos autos.

Sobre isso, a jurisprudência:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA.
RECONSIDERAÇÃO .
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPROCEDÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
ESPECIAL .
1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da falta de impugnação específica de fundamentos decisórios. Reconsideração.
2.

A aplicação da penalidade por litigância de má-fé exige a comprovação do dolo da parte, ou seja, da intenção de obstrução do trâmite regular do processo ou de causar prejuízo à parte contrária, o que não ocorre na hipótese em exame.
3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e dar provimento ao recurso especial, a fim de afastar a penalidade por litigância de má-fé.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1671598 MS 2020/0050805-4, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 08/06/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/06/2020) - grifo nosso

Em razão disso,
não vislumbro a aplicação da penalidade por litigância de má-fé, diante da ausência de comprovação de dolo por parte das apeladas.

Do prequestionamento.

Por fim, anoto que as articulações fático-jurídicas acima destacadas evidenciam que a r. sentença fustigada não viola qualquer dispositivo constitucional ou legal, razão pela qual, tenho que o pré-questionamento nesse sentido, apresentado pela parte recorrente, deve ser rejeitado.

CONCLUSÃO

Com essas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja dado regular prosseguimento à ação.

Deixo de aplicar a multa por litigância de má-fé, pelos fundamentos anteriormente expostos.

De igual modo, deixo de fixar honorários advocatícios, em razão da anulação da sentença.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2025